Tribunal: TJES
Processo: 5000404-93.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-93.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000404-93.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ EM JULGAMENTO DISTINTO. INDEPENDÊNCIA DAS DECISÕES DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Renardio Andrade de Oliveira contra o Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0010356-55.2016.8.08.0047, que lhe imputou a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O requerente sustenta que sua condenação deve ser anulada, uma vez que a corré Amanda Machado da Silva, em julgamento distinto pelo Tribunal do Júri, foi absolvida com fundamento na insuficiência probatória. Argumenta, ainda, que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de corréus na fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição de corré em julgamento separado pelo Tribunal do Júri enseja a revisão da condenação do requerente; e (ii) verificar se a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem provas produzidas sob o contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição de corréu em julgamento separado pelo Tribunal do Júri não gera automaticamente a extensão dos efeitos aos demais acusados, tendo em vista a independência das decisões do Conselho de Sentença, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.

O Tribunal do Júri decide com base na íntima convicção dos jurados, sem necessidade de fundamentação específica quanto à adoção de determinada tese, o que inviabiliza a revisão da condenação do requerente com fundamento exclusivo na absolvição da corré.

A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente demonstradas nos autos, com base em provas suficientes para embasar a condenação, independentemente do desfecho do julgamento da corré Amanda Machado da Silva.

A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de que a condenação teria sido embasada exclusivamente em depoimentos de corréus na fase inquisitorial não prospera, pois o acervo probatório incluiu elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, afastando qualquer violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Não havendo prova nova apta a justificar a revisão da condenação, nem qualquer vício processual que justifique a anulação do julgamento, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A absolvição de corréu em julgamento separado pelo Tribunal do Júri não enseja, por si só, a revisão da condenação de outro acusado, ante a independência das decisões dos jurados e a soberania dos veredictos.

A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório analisado pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A condenação penal pode fundamentar-se em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não se exigindo prova exclusiva diversa dos depoimentos de corréus, desde que estes sejam corroborados por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, VII, e 621; CP, art. 121, § 2º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, REVC 2343129-08.2023.8.13.0000, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 08/04/2024; STJ, AgRg-HC 962.635, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000404-93.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0010356-55.2016.8.08.0047, que imputou ao revisionando as penas cominadas no artigo 121, § 2º, incisos I e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões, o requerente alega, em resumo, que, no julgamento da corré Amanda Machado da Silva, realizado em sessão distinta pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a falta de credibilidade das provas apresentadas pelo Ministério Público, considerando-as insuficientes para fundamentar uma condenação.

Dessa forma, sustenta que sua condenação deve ser anulada, uma vez que foi baseada nos mesmos elementos que levaram à absolvição de Amanda Machado da Silva.

Além disso, argumenta que a condenação fundamentada exclusivamente em depoimentos de corréus viola o artigo 155 do Código de Processo Penal, pois não pode se basear unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida produção de provas e contraditório judicial. Assim, requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

Não obstante as alegações trazidas a termo pela defesa, a absolvição de corréu em processo desmembrado não gera, por si só, a extensão dos seus efeitos aos demais acusados. (TJMG; REVC 2343129-08.2023.8.13.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/04/2024; DJEMG 10/04/2024).

O Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos veredictos, decide com base na íntima convicção dos jurados, sem necessidade de fundamentação específica quanto à adoção de determinada tese, o que impossibilita a revisão da condenação do requerente apenas com fundamento na absolvição da corré.

No caso dos autos, a denúncia narra que o requerente, em conjunto com outros envolvidos, aderindo a um propósito comum e em concurso com menores, foi responsável pela execução da vítima Gabriel Rocha de Souza da Conceição.

A motivação do crime estaria relacionada à perda de entorpecentes, cuja responsabilidade recaía sobre a vítima, sendo a execução determinada pelo requerente, identificado como chefe da organização criminosa.

A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente demonstradas nos autos, havendo prova suficiente para a condenação, independentemente da absolvição da corré Amanda Machado da Silva.

Destaca-se que, no julgamento da referida corré, o Conselho de Sentença entendeu que ela não participou dos disparos que ceifaram a vida da vítima, motivo pelo qual foi absolvida.

Já no que concerne ao requerente, os jurados reconheceram sua responsabilidade na ordem para a execução do crime, resultando em sua condenação.

A jurisprudência dominante reforça que a revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas pelo Júri, salvo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em questão. (STJ; AgRg-HC 962.635; Proc. 2024/0442050-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE
26/02/2025
).

Ademais, conforme entendimento consolidado, a posterior absolvição de corréu não tem o condão de desconstituir prova validamente produzida e apreciada em juízo.

Outrossim, a alegação de que a condenação teria sido embasada exclusivamente em depoimentos de corréus em fase inquisitorial não prospera.

O acervo probatório que lastreou a condenação do requerente incluiu elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, afastando qualquer afronta ao artigo 155 do CPP.

Dessa forma, inexistindo prova nova apta a demonstrar a necessidade de revisão da condenação, bem como não havendo nenhum vício que justifique a anulação do julgamento, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relatar para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.